Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-71.2021.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, ao fundamento de ausência de comprovação do pagamento. O autor, donatário do imóvel com cláusula de usufruto, constatou que o bem fora transferido para o requerido mediante escritura pública de compra e venda, alegando a inexistência de pagamento e possível falsificação de documentos. O requerido sustentou a validade da transação e a autenticidade das assinaturas. Laudo pericial concluiu pela autenticidade das assinaturas. Sentença anulou a escritura pública por ausência de comprovação do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ser extra petita; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa na produção da prova pericial; e (iii) apurar se houve comprovação do pagamento do preço do imóvel pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é extra petita, pois a questão da ausência de comprovação do pagamento foi expressamente suscitada na petição inicial, estando dentro dos limites da lide.
4. Não há cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi homologado sem impugnação pelas partes, operando-se a preclusão temporal, conforme os arts. 223 e 507 do CPC.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do preço do imóvel, conforme determina o art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do autor a prova de fato negativo.
6. O princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impede a outorga definitiva da propriedade ao apelante sem a comprovação do pagamento.
7. A litigância de má-fé não restou configurada, pois a conduta do autor limitou-se ao exercício regular do direito de ação, sem abuso processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença não é extra petita quando fundamentada em questão expressamente suscitada na petição inicial.
2. A preclusão impede a rediscussão da prova pericial não impugnada tempestivamente.
3. O ônus de comprovar o pagamento da compra e venda recai sobre o requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impede a transferência do imóvel sem a comprovação do pagamento.
5. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não se configurando pelo mero exercício do direito de ação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 373, II, 476, 507, 79, 80 e 81; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1390821, 07111464320198070007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01/12/2021; TJDFT, Acórdão 1257003, 07019605420198070020, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 17/06/2020.